Tribunal: TJSP
Processo: 0031644-20.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031644-20.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante FELIPE ALEXANDRE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: com
fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, julgaram de ofício
extinta a punibilidade de FELIPE ALEXANDRE DA SILVA pela prescrição da
pretensão punitiva, restando prejudicado o apelo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031644-20.2016.8.26.0577 -Voto no 50838
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0031644-20.2020.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – 5a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): FELIPE ALEXANDRE DA SILVA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.838
Apelação Criminal – FURTO - PRESCRIÇÃO –
Transitada em julgado a r. sentença condenatória
para acusação, a pena aplicada prescreve em 2 anos
– Menoridade do réu à época dos fatos – Lapso que
transcorreu entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença
JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO,
DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 128/131, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu FELIPE
ALEXANDRE DA SILVA à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
infração ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso III do Código Penal.
Inconformado,
o
réu
recorre,
postulando,
preliminarmente, declaração de nulidade da r. Sentença por irregularidade
na tramitação do feito, com ofensa aos princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, por não ter comparecido a audiência de
instrução e julgamento por acreditar que ela não ocorreria, porque já se
noticiava contaminação pelo Covid-19. No mérito, pugna pelo
reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade
relativa (fls. 137/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031644-20.2016.8.26.0577 -Voto no 50838
3
Apresentadas contrarrazões (fls. 149/163), nesta
instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 170/172).
Ocorreu, na espécie, a prescrição.
Transitada em julgado a sentença condenatória para
acusação (em 10/03/2020 – fls. 164), a pena imposta de 2 anos de reclusão
prescreve no prazo de 2 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do
Código Penal e 115 do Código Penal, diante da menoridade do apelante à
época dos fatos (19/8/2016), comprovada às fls. 13 e 25 (nascimento em
31/10/1997).
Tal lapso decorreu entre o recebimento da denúncia,
em 14/11/2017 (fls. 59), e a publicação da sentença, realizada em audiência
realizada em 5/3/2020 (termo de audiência de fls. 125 e 131).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso
IV, do Código Penal, julgo de ofício extinta a punibilidade de FELIPE
ALEXANDRE DA SILVA pela prescrição da pretensão punitiva, restando
prejudicado o apelo.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator